Tribunal: TJDFT
Processo: 0140719-19.2007.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. TEMA 1.234 DO STF. SÚMULA VINCULANTE No 61. DISTINÇÃO. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO INICIADO ANTES DO JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de acórdão proferido antes do julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, para análise da obrigação do Distrito Federal em fornecer medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados às listas do SUS, destinados ao tratamento de Sarcoma de Kaposi, conforme prescrição médica e decisão judicial provisória prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão impugnado deve se submeter às teses firmadas no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral e na Súmula Vinculante no 61; e (ii) determinar se a continuidade do tratamento iniciado sob tutela provisória pode ser considerada motivo suficiente para afastar a aplicação do entendimento firmado no Tema 1.234.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal estabelece a aplicação imediata de suas decisões vinculantes, incluindo os precedentes firmados em sede de repercussão geral e súmulas vinculantes, nos termos do art. 103-A e do art. 102, § 2o, da Constituição Federal.
4. A modulação de efeitos de decisões proferidas em repercussão geral constitui juízo privativo do Supremo Tribunal Federal, não cabendo sua alteração por outros órgãos do Judiciário.
5. A análise do caso concreto comporta a distinção em relação ao paradigma firmado no Tema 1.234, considerando que:5.1. O tratamento da doença foi iniciado antes da formação do precedente vinculante e da edição da Súmula Vinculante no 61;5.2. O Sarcoma de Kaposi, HIV, é doença rara, grave e progressiva, cuja interrupção do tratamento contínuo pode acarretar danos irreversíveis à saúde do paciente;
6. Distinção. A continuidade do tratamento iniciado previamente à decisão vinculante atende aos princípios da proteção à vida e da dignidade da pessoa humana, bem como ao direito fundamental à saúde, conforme disposto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO
7. Acórdão mantido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 102, § 2o, e 196; CPC, arts. 489, § 1o, VI, 927, III, e 1.040, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, Tema 1.234, Repercussão Geral, Plenário, j. 10.06.2024; STF, RE 566.471, Tema 6, Repercussão Geral, Plenário, j. 22.05.2019; STF, Súmula Vinculante no 61; STF, STA 175-AgR, j. 12.04.2023.

(g)